Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-15.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005528-15.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANA SANTOS GONCALVES DE FARIAS - CPF: 056.820.151-50 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005528-15.2021.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrid
a
: LUANA SANTOS GONCALVES DE FARIAS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento: 13-16/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGI
BI
LIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a
R
ecorrida
LUANA SANTOS GONCALVES DE FARIAS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.
Caso em que a
instituição de ensino
se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetu
ada, colacionando a peça defensiva

contrato assinado digitalmente mediante “certificado digital”,

com autenticidade garantida pela
infra-estrutura
de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil
,
emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou
tokens
de assinatura, conferindo necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação,

obedecendo, assim, ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “
aceite digital
” e “
assinatura digital
”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um
login
realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “
aceita/concorda/autoriza
” os termos apresentados. Por sua vez, a
assinatura digital
, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do
aceite digital
e/ou
assinatura digital
algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive
geolocalização
, são dados que fortalecem a validade externa do
documento.

5. Na presente
actio
a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2.o, do artigo 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “
aceite digital
”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

6. No contrato colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do
aceite digital
e

hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado pela instituição de ensino.

7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

8.
Não se há falar em condenação da Re
corrente nas penas de litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do
presente recurso.

9.
Sentença reformada.

10
. Recursos conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrid
a

LUANA SANTOS GONCALVES DE FARIAS

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da instituição de ensino
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Inconformada, a Recorrente
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID 122270957
),
a

Recorrid
a

LUANA SANTOS GONCALVES DE FARIAS
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023